Tribunal: TJBA
Processo: 8053124-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053124-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. ALEGADO DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORRIDA. SUPOSTA MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA APELANTE EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS QUE COMPETIA À POSTULANTE. SATISFAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALOR A RESTITUIR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8053124-35.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as prefaciais levantadas e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.